Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-40.2025.8.11.0005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-40.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ADILSON DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 729.863.521-20 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A existência de anotação preexistente legítima em nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito afasta o dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta seja indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. Comprovada nos autos a existência de negativação anterior legítima, não impugnada pelo agravante, correta a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADILSON DE ARAUJO FERREIRA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, reformando parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo apenas a declaração de inexistência do débito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, argumentando que o débito objeto da presente ação seria preexistente e que as demais restrições estariam sendo discutidas judicialmente. Alega, ainda, que o extrato de negativação juntado aos autos é documento hábil a comprovar a negativação. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026